Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727219-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARIA ELENILDE GAMA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros em face da r. decisão (ID 240079529, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Maria Elenilde Gama Souza, deferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco Agravante para pagamento de empréstimos bancários realizados pela Agravada. Nas razões recursais (ID 73666483), afirma que a medida deferida na origem fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que os descontos foram suspensos sem fixação de limites temporais, ou contracautela à medida. Alega que “ao suspender indefinidamente a exigibilidade de um débito líquido e certo, sem demonstração de risco iminente de dano ou abuso do direito de cobrança, a r. decisão agrava vulnerabilidades no devido processo legal, impede a efetivação do direito do credor e desequilibra a relação processual.”. Acrescenta que a realização de audiência de conciliação, sem a presença do recorrente, viola a ampla defesa e o contraditório, sobretudo porque, na hipótese, solução definitiva da lide envolve a apresentação de plano de pagamento do devedor, que deverá ser analisado e aprovado por todos os credores. Requer a antecipação da tutela recursal, com a consequente suspensão da decisão impugnada. Intimado (ID 73711251), o Agravante efetuou o recolhimento em dobro do preparo (ID 73731011 e 73731013). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária da Agravada são lícitos, sobretudo se autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que essa tese se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Confira-se o seguinte julgado desta relatoria, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, a atuação judicial contrasta com a disciplina criada com a Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). A fase pré-processual tem início a partir de um requerimento apresentado pelo consumidor e, caso não seja obtida a conciliação na primeira fase, o art. 104-B do CDC determina a instauração do processo judicial. Nessa sistemática, a supressão da fase conciliatória viola o mencionado procedimento, pois “a consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.” (REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Importante salientar que, ainda que não seja obrigatória a composição das partes, para o c. STJ o comparecimento à audiência de conciliação designada na primeira fase é um dever anexo do contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor, cujo descumprimento “enseja as seguintes sanções: i) suspensão da exigibilidade do débito; ii) interrupção dos encargos da mora; iii) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor; e iv) pagamento após o adimplemento das dívidas perante os credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2°, do CDC).” (REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer, em caráter cautelar, após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Segundo entendimento do c. STJ, admite-se, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, em caráter exclusivamente cautelar, a adoção de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. (REsp n. 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Quanto à aplicabilidade da Lei Distrital no 7.239/2023, conforme já consignado em outra oportunidade (Acórdão no 1856069), malgrado referida norma faça referência ao mínimo existencial, não é compatível com o rito da repactuação de dívidas, pois tem em foco somente a limitação de descontos efetuados no contracheque e conta corrente de consumidores, não abarcando a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Diante desse cenário, viável reconhecer a presença da probabilidade do direito do Agravante e, diante do risco de prejuízo com a supressão dos descontos, inclusive com a inviabilização da proposta de acordo de pagamento da Agravada, também se evidencia o periculum in mora apto a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão da decisão impugnada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator